Tribunal: TJDFT
Processo: 0004936-57.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE maus-tratos. materialidade e autoria. comprovadas. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DA confissão espontânea. MIGRAÇÃO PARA A TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RECurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime de maus-tratos, deve ser mantida a condenação, afastando-se a tese de absolvição por insuficiência probatória.
2. A confissão espontânea foi prevista pelo legislador no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, como uma atenuante, não sendo possível migrar tal circunstância para a terceira fase da dosimetria.
3. O reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
4. Recurso conhecido. Recurso desprovido.